Tribunal: TCU
Processo: 009.125/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou tomada de contas especial versando sobre indícios de débito e outras irregularidades decorrente de Pregão Eletrônico que tinha por objeto a prestação de serviços de engenharia para manutenção de instalações do CINDACTA IV.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 9387/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou tomada de contas especial, versando sobre indícios de débito e outras irregularidades praticadas no âmbito do PAG 182/Cindacta IV/2011, decorrente do Pregão Eletrônico 22/Cindacta IV/2011, que tinha por objeto a prestação de serviços de engenharia para manutenção de instalações do CINDACTA IV, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica, ao embargante e aos demais responsáveis.